Tribunal: STJ
Processo: 0002804-43.2021.8.27.2728
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079872 - TO(2023/0208063-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L A A B
ADVOGADO
: HÉLCIO CASTRO E SILVA - GO004585
AGRAVADO
: A B S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: A A B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DESCABIMENTO. ERRO
GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do CPC, o agravo interno somente é cabível
art. 1.021
contra decisão monocrática, não
sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na
espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência,
de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo
recursal. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa imediata dos autos.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56882129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:28:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ed45404b-fa52-4c7b-8e60-77fbb5b60c59

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079872 - TO(2023/0208063-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: L A A B
ADVOGADO
: HÉLCIO CASTRO E SILVA - GO004585
AGRAVADO
: A B S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: A A B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA.
DESCABIMENTO.
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do
do CPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal. Determinação de certificação do trânsito
em julgado com baixa imediata dos autos.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por L.A.A.B. contra acórdão desta
Terceira Turma que não conheceu do recurso especial, assim ementado:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE
ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA56623567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:09
Código de Controle do Documento: 1548203d-9678-46d6-b387-3271a5aaa617

1. O Tribunal de origem concluiu que o processo não ultrapassou a
cognição sumária, sendo extinto por peticionamento equivocado, sem
recebimento da inicial, citação ou qualquer ato processual imputável
ao autor que justificasse a condenação em honorários advocatícios.
2. A análise da responsabilidade pela instauração do processo, sob o
princípio da causalidade, demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula
7 do STJ.
3. As demais teses recursais não foram objeto de análise e
deliberação pelo acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula
211 do STJ por ausência de prequestionamento.
4. A fundamentação do recurso especial é deficiente, não
estabelecendo correlação lógica entre os dispositivos legais
supostamente violados e o conteúdo decisório do acórdão impugnado,
o que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF.
5. Recurso especial não conhecido. (e-STJ, fls.
)
313/314

Nas razões do recurso, apontou ( ) a inaplicabilidade da
por
1
Súmula 7/STJ
se tratar de matéria de direito e de mera revaloração jurídica da moldura fática já
reconhecida, pleiteando o processamento do especial; ( ) a existência de
2
angularização processual pela incidência do
§1o, do CPC, sustentando que o
art. 239,
comparecimento espontâneo do réu supre a citação e instaura o contraditório, o que
autorizaria a fixação de honorários; ( ) a aplicação do princípio da causalidade e a
3
obrigatoriedade de fixação de honorários nos percentuais do
§2o, do CPC, com
art. 85,
invocação do
, defendendo o percentual de 15% sobre o valor da
Tema 1.076/STJ
causa, ou, subsidiariamente, valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); ( ) a não
4
automaticidade da multa do
§4o, do CPC, afirmando que somente cabe em
art. 1.021,
hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório; ( ) a concessão de
5
tutela provisória para imediata fixação dos honorários, com fundamento nos arts. 300,
995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, destacando a natureza alimentar da verba;
(6) a observância dos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa (arts.
5o, LIV e LV, da CF, e arts. 10 e 932 do CPC), bem como da dialeticidade recursal,
com pedido de colegiamento da decisão monocrática (arts. 994, III, e 1.021 do CPC).
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta conhecimento.
O agravo interno é a via processual adequada para impugnar decisões
monocráticas, inexistindo previsão legal ou regimental que autorize sua utilização
contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados. Os arts. 1.021 do Código de
Processo Civil, e 258,
, do Regimento Interno do STJ preveem o cabimento de
caput
agravo interno somente contra decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA56623567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:09
Código de Controle do Documento: 1548203d-9678-46d6-b387-3271a5aaa617

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro
grosseiro, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para o
recebimento do recurso como embargos de declaração.
Nesse sentido, seguem os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE SEÇÃO
DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por
órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
2. Agravo interno em recurso especial não conhecido.
(AgInt nos E Dcl no R Esp n.
relatora Ministra Nancy
2.013.351/PA,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em , D Je de
.
9/11/2022 11/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme
dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 259
2. O Agravo Interno pode ser interposto só contra decisão monocrática
de relator ou do Presidente de qualquer dos órgãos julgadores desta
Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela
ora agravante, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal,
por se ratar de erro grosseiro.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos E Dcl nos ER Esp
Rel. Ministro
1.584.460/SP,
Herman Benjamin, Corte Especial, D Je 26/5/2020)

Além disso, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há a
interrupção do prazo para interposição de novos recursos, devendo ser certificado de
imediato o trânsito em julgado e remetidos os autos para a origem.
A propósito, vejam-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO
DE TURMA DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do
do CPC, contra decisão proferida pelo
art. 1.021
relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.
Portanto, não há dúvida de que o agravo interno se destina à
impugnação de monocrática, caracterizando erro grosseiro sua
interposição contra acórdão de órgão colegiado.
2. Diante da manifesta inadmissibilidade do presente recurso, é devida
a fixação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do
§ 4o, do CPC, e a determinação de imediata
art. 1.021,
certificação do trânsito em julgado.
3. Agravo interno não conhecido, com a condenação da parte
agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56623567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:09
Código de Controle do Documento: 1548203d-9678-46d6-b387-3271a5aaa617

CPC, e determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa
imediata dos autos.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Antonio
REsp n. 1.955.577/SP
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo
interno contra julgamento colegiado é considerada erro grosseiro, pois
o referido meio de impugnação destina-se unicamente a combater
decisões proferidas monocraticamente pelo relator, na forma do
do
art. 1.021
CPC/15.
3. "A interposição de recurso manifestamente inadmissível não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros
recursos (AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1744924/SP
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 02/03/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO
AREsp 1.809.736/SP
BUZZI, Quarta Turma, j. 1o/
DJe
7/2021,
28/6/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA
ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MULTA DO
§ 4o, DO
. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
ART. 1.021,
CPC/2015
JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.
[...]
2. Nos termos do
caput, do
o agravo interno
art. 1.021,
CPC/15,
somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto,
possível sua interposição contra decisão proferida por órgão
colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes.
3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
por consistir em erro inescusável. Precedentes.
4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em
julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de
multa.
(AgInt no AgInt no AR Esp
de minha relatoria, Terceira
1.009.647/RJ,
Turma, j.
DJe
24/8/2020,
27/8/2020)

Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA56623567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:09
Código de Controle do Documento: 1548203d-9678-46d6-b387-3271a5aaa617

Considerando a interposição de recurso manifestamente incabível,
DETERMINO a imediata certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao
TJTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56623567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:09
Código de Controle do Documento: 1548203d-9678-46d6-b387-3271a5aaa617

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.079.872 / TO
Número Registro: 2023/0208063-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028044320218272728 00028437420208272728 28044320218272728 28437420208272728
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L A A B
ADVOGADO
: HÉLCIO CASTRO E SILVA - GO004585
RECORRIDO
: A B S
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: A A B
INTERES.
: A A B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L A A B
ADVOGADO : HÉLCIO CASTRO E SILVA - GO004585
AGRAVADO
: A B S
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56865614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: cf7a2c77-715c-4ec9-87bd-fa0404f43b2f

INTERES.
: A A B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:26
Código de Controle do Documento: cf7a2c77-715c-4ec9-87bd-fa0404f43b2f